Tribunal: TJES
Processo: 5005754-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA RIBEIRO VIEIRA JUNGER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. BANCO RECONHECEU A FRAUDE. CANCELAMENTO PARCIAL DOS DÉBITOS INDEVIDOS EFETUADOS. PARCELAMENTO IRREGULAR DA FATURA. DANO MORAL (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$3.000). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº: 5005754-74.2022.8.08.0030

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: ROSANGELA RIBEIRO VIEIRA JUNGER

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
4622521
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO ITAUCARD S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a presunção de veracidade aplicada aos fatos declinados na inicial é relativa;
b)
que inexiste ato ilícito, em razão da comprovação da regularização;
c)
que não houve falha praticada pelo recorrente que ensejasse a sua condenação;
d)
que o recorrente agiu de boa-fé e buscou solucionar o problema informado pela recorrida;
e)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
f)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando a sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as compras não identificadas pela recorrida foram devidamente ressarcidas, e em caso negativo, se enseja indenização a título de danos morais.

Alega a recorrida, que verificou diversas compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, acionando a instituição financeira, que reconheceu a fraude e procedeu à retirada dos débitos indevidos. Entretanto, uma das compras faturadas em nome da “DELL COMPUTADORES” não foi suspensa, arcando a recorrida com pagamento de 04 parcelas.

Ocorre que o não pagamento das parcelas resultantes culminou em um parcelamento no valor de 12 x R$29,80, a qual vem sendo constrangida a pagar por meio de mensagens de cobranças, serviço este consistente no valor de R$5,99, não contratado mas incluso em sua fatura.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, determinando o cancelamento das cobranças nas faturas da recorrente, bem como a condenação ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Irresignado, aduz o recorrente que tão logo tomou ciência das compras não realizadas pela titular do cartão, agiu de boa-fé e assumiu o prejuízo, ressarcindo os valores questionados a recorrida. Além disso, alega que a situação vivenciada pela recorrida constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral.

Infere-se ainda da informação na fatura acostada aos autos, que ao pagar qualquer valor entre o pagamento mínimo e o total, o valor pago será considerado como entrada e o valor que falta para o total será parcelado em 12 vezes com encargos previstos em seu vencimento.

Pois bem, em que pese alegação da recorrente, no sentido do parcelamento ter tido origem com o reiterado pagamento inferior ao valor total, correspondente às faturas de Dez/2021 e Jan/2022 (ID. 4622268, Pág. 11 e Pág. 12), é possível verificar que houve lançamentos de débitos não reconhecidos pela recorrente que não foram suspensos em ambas as faturas (ID. 4622268 - Pág. 13 e Pág. 17).

Nesse sentido, percebo que na fatura com vencimento em 26/12/2021 o seu valor total era de R$533,79, contemplando as 08 parcelas restantes de R$33,09 cada, que resultaram em R$264,72, correspondente a “DELL COMPUTADORES”, com isso, a recorrida efetuou o pagamento de R$340,00 não assumindo os débitos da parcela que não contraiu.

Sucede-se que o valor de R$193,79 faltantes da fatura anterior, foram somados na fatura com vencimento em 26/01/2022, de modo que seu valor total foi de R$576,67, a qual a recorrida pagou R$400,00.

Portanto, apesar do banco recorrente seguir os trâmites acima supracitados, procedendo ao parcelamento do valor financiado restante, qual seja, R$167,67 em 12 parcelas de R$29,80, é incontroverso que quem deu causa ao pagamento não realizado em sua integridade foi a própria instituição financeira, ao não suspender débito indevido que já tinha inclusive reconhecido como fraudulento.

Nesse ínterim, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, o recorrente deverá indenizar a recorrida pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, estão presentes os requisitos ensejadores do dano moral, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, vejo que o dano moral resta esse configurado, pois a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela recorrida.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (três mil reais,), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.